Tribunal: TJMT
Processo: 0005293-27.2018.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0005293-27.2018.8.11.0037
Apelantes: Weverton Felipe Ribeiro da Silva e outros
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Conforme se extrai do feito, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Weverton Felipe Ribeiro da Silva, Walisson Rodrigues Dias de Andrade, Carlos Antônio Souza Ribeiro, Alan Wagner Hissa Martinez e Wellinton Seles da Glória, imputando a todos a prática do delito de constituição de organização criminosa.
Após o encerramento da instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia, e condenou os denunciados pela prática do crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, impondo a cada um deles a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Os réus Weverton Felipe Ribeiro da Silva, Walisson Rodrigues Dias de Andrade, Carlos Antônio Souza Ribeiro e Alan Wagner Hissa Martinez apresentaram recursos de apelação, que foram remetidos a este Tribunal de Justiça para apreciação.
Já em relação ao condenado Wellinton Seles da Glória, consta no feito que tanto ele quanto o seu advogado foram intimados da sentença e não apresentaram recurso, motivo pelo qual foi certificado o trânsito em julgado da decisão, conforme certidão acostada ao feito (Id. 25003964).
Entretanto, após a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, o advogado do referido acusado acostou petição (Id. 36083498), afirmando ter apresentado, tempestivamente, embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau, cujo recurso não foi materializado e juntado aos autos por possível falha dos servidores.
Nesse contexto, considerando a interposição tempestiva de embargos de declaração, não teria havido o trânsito em julgado da referida sentença, razão pela qual postula a declaração da nulidade da certidão de trânsito em julgado, com a consequente reabertura do prazo recursal e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação dos embargos de declaração.
Não obstante os referidos pedidos, os pleitos defensivos não podem ser examinados por esta corte de justiça, sob pena de supressão de instância.
Conforme consignado, os presentes autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça para a análise dos recursos de apelação interpostos pelos demais acusados, não havendo nos autos recurso do requerente.
Assim, embora ele alegue que o recurso por ele apresentado seja tempestivo, existe nos autos certidão de trânsito em julgado, cabendo ao magistrado de primeiro grau analisar os argumentos defensivos e, constatando assistir razão ao requerente, julgar os embargos de declaração, caso em que, por consequência, serão abertos novos prazos recursais tanto para a acusação quanto para defesa, que poderão apresentar os eventuais recursos que entenderem pertinentes.
Caso o pleito seja indeferido, subsistirá a certidão de trânsito em julgado, caso em que a defesa, antão poderá se insurgir perante este Tribunal de Justiça, em tese, por meio de revisão criminal ou outro meio que entender pertinente.
Dessa forma, a petição apresentada pelo requerente e os demais documentos que a instruem devem ser remetidos ao juízo sentenciante para análise.
Por outro lado, existem recursos de outros quatro acusados a serem examinados por esta corte de justiça, cujos apelantes encontram-se presos, o que denota a urgência das suas apreciações, logo, é imprescindível o desmembramento do feito, cuja providência permite o retorno dos autos para a análise dos pedidos do requerente e, concomitantemente, a apreciação dos recursos dos demais acusados.
Por conseguinte, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, determino o desmembramento do feito em relação ao réu Wellinton Seles da Glória e a sua remessa ao juízo de origem para a análise da pretensão defensiva, devendo o processo dos demais acusados ser imediatamente concluso para a apreciação dos recursos.
Considerando que a ação penal tramitou em autos físicos, que foram digitalizados nesta corte de justiça, fica desde já autorizada a remessa dos autos físicos ao juízo de origem como processo desmembrado, caso em que devera ser efetuada a impressão e juntada da petição do requerente e dos documentos que a instruem, permanecendo o processo digitalizado em segunda instância para a apreciação dos recursos dos demais acusados, cerificando-se as providências em cada um dos feitos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator